Tribunal: TJMMG
Processo: 2000931-78.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000931-78.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - ART. 14, II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - LEGALIDADE - OBSERVÃNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Valéria Barbosa Gouveia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Valéria Barbosa Gouveia em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que a autora foi submetida a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 103.444/2014 - SAD/3ºBPM, pelos seguintes fatos e fundamentos (Evento 1 - COP3, pág. 07): I - ressai dos autos do RIP que a n. 114.679-4, Cb PM Hocimara Cássia de Matos, em data de 22Nov13, por volta das 10:30, teria adentrado na Sala de Operações da Unidade sem pedir autorização da Rádio Operadora, assumindo a Rede Rádio e comunicando de forma irregular com as viaturas, causando transtorno para o serviço. II - restou apurado que no momento dos fatos a n. 112.719-0, Cb PM Valéria Barbosa Gouveia, Rádio Operadora, encontrava-se fazendo uso do seu aparelho Notebook sendo verificado ainda que o aparelho 190 estava fora do gancho e o telefone 38 3532-1145 com o sinal de “desligado” no display. III - a conduta da sindicada a n. 114.679-4, Cb PM Hocimara Cássia de Matos, se confirmada, amoldam-se, em tese, as transgressões disciplinares descritas no inciso II do art. 14 quando teria deixado de se ater a determinação existente na SOU, no sentido de solicitar da Rádio Operadora a devida autorização para adentrar naquele ambiente, conforme preconiza o Memorando nº 3.018/2010-3º BPM, de 03Maio2020 e o previsto no inciso VIII do art. 14, quando de seu adentramento naquele local, se absteve de fazer a devida comunicação do fato a quem de direito, todos da Lei Estadual nº 14.310 de 19Jun2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. IV - a conduta da sindicada n. 112.719-0, Cb PM Valéria Barbosa Gouveia se confirmada, amoldam-se, em tese, as transgressões disciplinares descritas no inciso II do art. 14 quando estaria fazendo uso de seu aparelho Notebook, contrariando a resolução nº 3854 de 02/05/2006 e do inciso V, do art. 15 quando de serviço na sala de Operações estaria com os aparelhos de telefone da SOU fora do gancho e/ou inoperantes, dificultando aos usuários acesso ao serviço de Segurança Pública, todos da Lei Estadual nº 14.310 de 19Jun2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. O Sindicante apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar da autora na transgressão prevista no inciso II, artigo 14, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 - COP3, págs. 69/77). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pelo enquadramento disciplinar da militar (Evento 1 - COP3, págs. 82/87). O Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar da autora na transgressão ora especificada (Evento 1 - COP3, págs. 89/91). Foi imposta à autora a sanção disciplinar de decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional, conforme se observa no BIR n. 25 - 3º BPM, de 14/07/2014, acostado ao Evento 1 - COP3, fls. 93/94. O Comandante da 14ª RPM conheceu do recurso disciplinar interposto pela autora, identificou os vícios arguidos, anulou os documentos apostos às folhas 52 a 103, excluiu o ato de sanção disciplinar e determinou o retorno dos autos ao Sindicante, para nova abertura de vistas, com a indicação do “núcleo violado do art. 14, inciso II, do CEDM e a norma infringida pela sindicada” (Evento 1 - COP3, fls. 111/113). Sanadas as irregularidades (Evento 1 - COP3, fls. 114/124), o Sindicante e o CEDMU exararam pareceres opinando pelo enquadramento e pela punição disciplinar da autora pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM (Evento 1 - COP3, págs. 125/133 e págs. 138/143). O Comandante do 42º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar da autora na transgressão prevista no artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM (Evento 1 - COP3, págs. 145/146).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foi imposta à autora a sanção disciplinar de repreensão e decréscimo de 07 (sete) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção publicado no BIR n. 64 - 42º BPM, de 19/08/2015, acostado ao Evento 1 - COP3, págs. 147/148. Na peça inicial, a defesa da autora, após relatar os fatos, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa na SAD em tela, em face da incongruência entre a acusação e a decisão punitiva. Segundo a defesa, a autora foi punida por conduta diversa daquela que constava na acusação e pela qual se defendeu durante toda a sindicância administrativo-disciplinar. Mencionou que, após o reconhecimento de vícios na SAD, foi determinada a elaboração de uma nova acusação para que a autora pudesse se defender. Nesse sentido, alegou que a acusação final acostada às fls. 119/120 da SAD foi apresentada com os seguintes termos “por haver, em data de 22/11/2014, por volta das 10:30 horas, quando de rádio operadora na SOU encontrava-se fazendo uso do seu aparelho notebook” Todavia a decisão punitiva fundamentou seu entendimento no sentido de ter restado “incontroverso nos autos que a militar estava desatenta durante todo o serviço da SOU”. Alegou que, da incongruência entre o fato descrito na acusação e o fato pelo qual a requerente foi punida, decorreu evidente prejuízo; a defesa se concentrou em demonstrar que a autora não estava fazendo uso de notebook durante o serviço, não sendo oportunizada a apresentação de defesa em relação à imputação de “estar desatenta durante todo o serviço na SOU”. Ademais, afirmou que, na segunda parte da decisão punitiva, constou que existiam fortes indícios de que o aparelho 190 e o telefone (38) 3532-1145 estariam desligados, tendo a autoridade decisória afirmado que essas condutas, por si só, já seriam o bastante para configurar a desídia. De acordo com a defesa da autora, a decisão punitiva contraria as acusações apostas às fls. 30, 52 e 119/120 da SAD, pois as condutas supracitadas não foram caracterizadas como desídia, mas como atraso no cumprimento de ordem ou exercício de atribuição, transgressão prevista no art. 15, inciso V, do CEDM. Por fim, aduziu que o prejuízo à defesa é presumido, uma vez que a autora foi punida de forma mais severa do que pretendido inicialmente pela Administração Militar, causando uma surpresa que não se coaduna com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Com tais considerações, requereu a anulação do ato administrativodisciplinar, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais, para contestação, e a condenação do mesmo ao pagamento de honorários advocatícios e dos ônus decorrentes da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 01 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 01.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O MM. Juiz Substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar (AJME) recebeu a inicial, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar contestação (Evento 04). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Evento 13. Inicialmente, alegou que, a punição foi proporcional e aplicada em consonância com as provas testemunhais e documentais produzidas no bojo do procedimento administrativo. Quanto à alegada incongruência entre a decisão e a acusação, afirmou que, independentemente do uso do aparelho notebook, restou evidenciado que a autora não estava atenta aos seus instrumentos de trabalho e destacou que o cerne da acusação não foi o aparelho supracitado, mas a forma como a autora desempenhou suas atribuições. Alegou que o conjunto probatório carreado aos autos é capaz de comprovar que o aparelho 190 e o telefone n. (38) 3532-1145 estavam desligados ou inoperantes e, ainda, que a intervenção da outra militar envolvida foi necessária para a efetiva realização do empenho de viaturas e para o êxito da ação policial, revelando, portanto, que o desempenho da autora, no dia dos fatos, foi insuficiente. Ademais, mencionou que a Administração tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integram. Afirmou que a transgressão praticada pela autora está devidamente alinhavada no Regulamento Disciplinar, não incorrendo em qualquer ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a ela imposta. Segundo o Estado de Minas Gerais, a autora não comprovou os supostos prejuízos e ilegalidades citados na inicial e, ainda, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Nessa esteira, mencionou que o autor não conseguiu trazer aos autos elementos capazes de descaracterizar os elementos de prova coletados e acrescentou que vigora, no processo administrativo, o velho brocardo francês pas de nulité sans grief, destacando, então, que, sem a demonstração efetiva de prejuízo ou gravame no exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do processo. Alegou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma e a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Destacou que a punição do autor foi determinada por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Alegou que o Órgão Jurisdicional não poderá reapreciar o ato administrativo, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que a reapreciação da punição disciplinar aplicada à autora não poderá ser realizada, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se completamente regulares. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da autora ao pagamento integral dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa impugnou a contestação, reiterando os argumentos trazidos em sua Inicial. Alegou, ainda, que o Estado de Minas Gerais não enfrentou suficientemente as ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual requereu o julgamento antecipado da lide, com procedência dos seus pedidos (Evento 19) O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 2ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 21, in verbis: De acordo com o relatório extraído da inicial, as alegações da autora de que houve incongruência entre a acusação e a decisão punitiva, bem como cerceamento de defesa, porque não teria tido a oportunidade de se defender da conduta de estar desatenta ao serviço, durante todo o serviço da SOU, sendo punida de maneira mais severa do que o previsto, tenho que estas não merecem acolhimento. É de conhecimento geral que o acusado, no procedimento administrativo, defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da tipicidade legal. O essencial para a defesa não é a ciência das normas infringidas, mas a conduta imputada, pois somente é possível se defender de fatos individuados e não de uma norma tipificadora. Nesse sentido, veja o entendimento da jurisprudência do TJM a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL Nº 065 Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Publicação: 18/08/2006 EMENTA - A ausência de tipificação da infração cometida no Termo de Abertura de Vistas, erro material do encarregado do Termo, é irrelevante para um procedimento que não adota os rigores de um processo judicial, quando não gera qualquer prejuízo para a defesa do acusado, que efetivamente teve oportunidade de se defender. O acusado se defende é do fato imputado, e não da tipificação legal, sendo suficiente a narrativa do motivo pelo qual foi acusado. Desde o primeiro TAV, de fl. 30 (Evento 1, COP 3, página 30), constou o fato de ter sido verificado que o aparelho 190 estava fora do gancho e o telefone (38) 3532-1145 estava com sinal “desligado” no display. É de se destacar que houve, antes, um RIP de Despacho nº 122.929/2013, onde restou apurado que, no momento dos fatos, a militar sindicada, item 7.12.2, “estaria com os aparelhos de telefone da SOU fora do gancho e/ou inoperante, dificultando aos usuários acesso ao serviço de Segurança Pública, sendo este fato presenciado pela Cb PM Hocimara. Haja vista que o solicitante da ocorrência em lide, tentou por várias vezes ligar no telefone 190, sem ser atendido” - vide Relatório de Investigação Preliminar no Evento 1, COP 3, páginas 24 a 28.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No primeiro TAV, de fl. 30, acompanhado dos anexos, incluiu-se tudo o que foi produzido no RIP supracitado. Inclusive, em seu interrogatório, presente nas fls. 36 a 37 (Evento 1, COP 3, págs. 36 a 37), assim se pronunciou: “Que com relação ao notebook e aos aparelhos telefônicos da SOU, a interrogada afirma que não estava usando o notebook e nem tampouco os aparelhos estavam fora do gancho”. No TAV, de fls. 57, novamente constou o fato de ter sido verificado que o aparelho 190 estava fora do gancho e o telefone (38) 3532- 1145 estava com sinal “desligado” no display. Em suas razões escritas de defesa final (fls. 62 a 68), fez uma síntese processual, tendo incluído os fatos “estar com os aparelhos de telefone da SOU fora do gancho e/ou inoperante, dificultando aos usuários acesso ao serviço de Segurança Pública” e apresentou sua versão dos fatos, alegando que a declaração da Cb Hocimara era falaciosa, para justificar a sua transgressão disciplinar, de ter adentrado na SOU sem autorização da rádio-operadora. Novamente, em TAV de fls. 119/120 (Evento 1, COP 3, págs. 122/123), quando os autos retornaram para saneamento de vícios detectados pelo Comandante Regional, constaram os fatos objetos da acusação, e pelos quais veio a ser mais tarde, em sede de solução da SAD, ter sido punida, com o enquadramento disciplinar no art. 14, II, do CEDM - desídia no desempenho de funções, por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e documentos normativos, administrativos ou operacionais. Foram transcritos, no TAV, os itens 4 e 7 da Nota Instrutiva nº 15/93-CG, de 24 de março de 1993, bem como a letra “t” do item 6.5 e letra “b” do item 6.6, ambos da Diretriz nº 02/96- CG (Estruturação e Funcionamentos dos Centros e Salas de Operações Informatizadas do Interior), senão vejamos: “6.5 Competência de Radioperador/Despachante ...t) inteirar-se da situação de funcionamento dos equipamentos disponíveis, comunicando qualquer irregularidade ao superior imediato. 6.6 Competência do Telefonista ...b) inteirar-se da situação de funcionamento dos equipamentos disponíveis, comunicando qualquer irregularidade ao superior imediato”. No parecer do CEDMU, cuja Ata está presente no Evento 1, COP 3, páginas 138 a 143, entenderam os membros que deveria ser aplicado o princípio da consunção, com aplicação apenas do art. 14, II, do CEDM, não acrescido do art. 15, V, do CEDM, pela prática da desídia caracterizada pelo procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, por descumprimento da Nota Instrutiva nº 15/93- CG, e da Diretriz nº 02/96, tendo concluído que haviam fortes indícios de que o telefone 190 estaria fora do gancho e o telefone (038) 3532- 1145 estaria desligado ou inoperante, sendo necessária a intervenção de outra militar, Cabo PM Hocimara Cássia Matos, para a efetiva realização de empenho de viatura que resultou no êxito da ação policial, o que caracterizou desempenho insuficiente da sindicada na função de rádio-operadora. A decisão punitiva, de fls. 141/142, acolheu o parecer do CEDMU, enquadrando-a disciplinarmente no art. 14, II, do CEDM, por desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dentre as funções previstas para a rádio-operadora, estava a verificação dos equipamentos disponíveis, no caso, os dois telefones, 190 e (038) 3532-1145. Está, portanto, clarividente a conformidade do procedimento administrativo disciplinar com a lei. O enquadramento disciplinar decorrente abrangeu os motivos fáticos e de direito justificadores da aplicação da sanção, de forma minudente, exteriorizando, ao final, a punição disciplinar imposta, resultante da dosimetria - arts. 16 a 22, do CEDM. Chegou-se à conclusão de que a autora não apresentou justificativas para elidir a sua falta, no procedimento de SAD, apenas alegando que não teve o intuito de causar prejuízo ao serviço público. A sanção disciplinar foi aplicada por autoridade competente, dentro dos estritos limites legais - Capítulo II do Título II do CEDM. Havendo regularidade na aplicação da sanção disciplinar, e, uma vez que ficou efetivamente provado, no decorrer do procedimento administrativo, que a sua conduta se amoldou perfeitamente à descrita no art. 14, II, do CEDM, não há que se falar em decretação de nulidade da SAD em questão. Em suma, a autora não apresenta os fatos constitutivos de seu direito, consoante determinação do art. 373, I, CPC/2015. Não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Nenhuma prova apresentou, no sentido de indicar possíveis falhas formais da SAD em comento, que pudessem gerar a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente. A autora também não apresentou recurso disciplinar nem de primeira nem de segunda instâncias. Aqui, cabe, inclusive, a aplicação do art. 87, CEDM, que assim dispõe: “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos da autora, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu a cobrança, por ter sido concedido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos já apresentados em sua peça inicial (Evento 27). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 36. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, a apelante foi enquadrada e punida disciplinarmente em face o cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso II1 do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Conforme relatado, consta na Portaria Inaugural da Sindicância Administrativa Disciplinar de n. 103.444/2014 a seguinte acusação: [...] no momento dos fatos a n. 112.719-0, Cb PM Valéria Barbosa Gouveia, Rádio Operadora, encontrava-se fazendo uso do seu aparelho Notebook sendo verificado ainda que o aparelho 190 estava fora do gancho e o telefone 38 3532-1145 com o sinal de “desligado” no display. Ocorre que, após a solução da SAD, o Comandante da 14ª RPM, em análise do recurso disciplinar interposto pela autora, identificou vícios no procedimento. Por tal motivo, anulou os documentos apostos às folhas 52/103 da SAD e determinou o retorno dos autos ao sindicante, para nova abertura de vistas à defesa, com a indicação do “núcleo violado do art. 14, inciso II, do CEDM e a norma infringida pela sindicada, após cumpridas as diligencias, reencaminhar o procedimento ao CEDMU para novo parecer, posteriormente providenciar nova solução com as demais correições” (Evento 1 - COP3, fl. 113). Em razão da movimentação da sindicada para o 42º BPM, motivada por sua conclusão no Curso de Formação de Sargentos (CEFS/2014), os autos foram encaminhados para aquela Unidade (Evento 1 - COP3, fl. 114). Desta feita, consta no novo termo de abertura de vista (TAV) o seguinte teor (evento 1 - COP3, fls. 122/123). [...] considerando que o militar supracitado cometeu, em tese, atos que se configurem em transgressões disciplinares, especificadas no inciso II do art. 14, demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizado por fato que revele procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais e inciso V do art. 15, retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição do Código de Ética e Disciplina dos Militares, conforme síntese abaixo: Conforme consta dos autos, em data de 22/11/2014, por volta da 10h30min, quando de Radio-operadora na SOU encontrava-se fazendo uso do seu aparelho notebook, infringindo assim, em tese, o previsto no inc. II do art. 14 do CEDM por descumprir os itens 4 e 7 1 II - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da NOTA INSTRUTIVA N. 15/93 - CG, de 24 de março de 1993 - (O PAPEL DO COPOM/COBOM/SOU/SOF COM INSTRUMENTO DE “MARKETING”), quais sejam [...] Assim bem como as letras t do item 6.5 e letra b do item 6.6 da DIRETRIZ N. 02/93-CG (Estruturação e Funcionamento dos Centros e Salas de Operações Informatizadas do Interior), os quais seguem: [...] Foi verificado ainda que o aparelho 190 estava fora do ganho e o telefone 3835321145 estava com o sinal de “desligado “ no display, infringindo assim, em tese, o previsto no art. 15, inc. V do CEDM. [...] A sindicada apresentou, então, a sua defesa, alegando que não teve a intenção de trazer transtornos ou prejuízos de qualquer natureza para a administração da Unidade e, ainda, que as declarações demonstram que a Sgt. Hocimara é sua desafeta. Reiterou suas declarações anteriores e solicitou a aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 - COP3, fl. 124). Concluídas as diligências, após emissão de novo relatório pelo sindicante e parecer pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), o Comandante do 42º BPM solucionou o feito, sendo oportuna a colação dos seguintes trechos: [...] IV - através de depoimentos testemunhais, pode-se verificar que a intervenção da Cb Hocimara, a qual estava escalada no PABX da Unidade, ao assumir a rede rádio e empenhar a viatura não trouxe nenhum transtorno ao serviço, pelo contrário, a sua intervenção ao empenhar a viatura fez com que a ocorrência que exigia empenho imediato alcançasse desfecho positivo. Observou-se também que o êxito da ocorrência somente se deu por intervenção de terceiros, ou seja, não houve a participação da sindicada a qual era a rádiooperadora naquela ocasião; V- o sindicante concluiu, após análise do que foi apurado, que independentemente de não se ter comprovado nos autos que a sindicada fazia o uso de seu notebook no horário do serviço, ela estava desatenta ao serviço, bem como não percebeu que o telefone estava inoperante, conforme alegara em sua REDS, fato esse que deveria ter sido observado pela sindicada como integrante da SOU; VI - os autos foram encaminhados ao CEDMU que, por unanimidade de votos, emitiu parecer quanto ao cometimento da transgressão prevista no art. 14, inc. II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) pela sindicada. De acordo com o Conselho, restou incontroverso nos autos que a militar estava desatenta durante o serviço na SOU, bem como há fortes indícios de que o telefone “190” estaria fora do gancho e ainda que o telefone 038 35321145 estaria desligado, o que por si só, é bastante para demonstrar a desídia. O CEDMU manifestou-se ainda contrário a aplicação do art. 10 do CEDM. RESOLVE:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a) acolher o parecer emitido pelo CEDMU e enquadrar disciplinarmente o n. 112.719-0, Cb PM Valéria Barbosa Gouveia, no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do CEDM.; [...] (págs. 145/146, COP 3, evento1). G.N. Nesse contexto, deve ser afastada a alegada incongruência entre o fato descrito na acusação e o fato pelo qual a apelante foi punida, bem como a inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Como sobredito, restou incontroverso, no caderno probatório, que a sindicada, ora apelante, em 22/11/2013, demonstrou desídia no desempenho de suas funções como rádio-operadora na Sala de Operações da Unidade, quando deixou de prestar a devida atenção e de se inteirar da situação de funcionamento do telefone, em conformidade com a Nota Instrutiva n. 15/93-CG, de 24/03/1993, e a Diretriz n. 02/96- CG, de 31/10/1996. Registre-se que o empenho para atendimento de ocorrência de estelionato naquele dia somente foi possível após a intervenção e iniciativa da então Cb. PM Hocimara, inexistindo participação da apelante que exercia a função de rádio-operadora, senão vejamos: [...] QUE na data dos fatos estava de serviço no PABX do 3º BPM, quando o Tem Cel PM QOR Ivanir, ligou querendo saber se estava havendo algum problema com o telefone 190, pois tentou falar diversas vezes, porém sem êxito, sempre estava ocupado; que a investigada por sua vez tentou falar no telefone 3532-1145 existente na Sala de Operações, mas este também dava sinal de desligado, que como se tratava de uma rede com vários ramais, é possível para a interrogada saber se existe algum dos ramais com sinal de desligado ou ocupado “aguarde” (sendo este último caso quando o telefone está em uso). Que como se tratava de uma ocorrência com possibilidades de prisão de autores de estelionato, a interrogada resolveu deslocar até a SOU para averiguar o que estava ocorrendo, momento em que deparou com a Cb PM Valéria fazendo uso de seu aparelho Notebook, estando o aparelho de telefone 190 fora do gancho e o aparelho 3532-1145 apresentando no display a palavra “não perturbe” indicando que o aparelho estava inoperante. Que não sabe como funciona para colocar o aparelho nesta situação, mas é possível usar as teclas daquele aparelho e deixa-lo inoperante, porém, ele estando nessa situação, caso alguém ligue, no display do aparelho irá aparecer a mensagem “não perturbe”. [...] Cb PM Hocimara Cássia Matos, pág. 41, COP 3, evento 1. No mesmo sentido, foi a prova testemunhal: [...] Que diante das declarações o declarante deslocou até a Praça do Seminário, ligou diversas vezes no telefone 190, com a intenção de solicitar uma viatura policial, contudo, não foi atendido, sendo que o telefone chamava por diversas vezes até “cair a linha”. Que dado a emergência, recorreu ao telefone 3532-1100 existente no 3º BPM, sendo atendido pela Cb Hocimara. Que a partir dai relatou as suasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 necessidades de uma viatura com urgência, no que foi atendido. [...] Que a partir daí ocorreu o desfecho da ocorrência com a prisão do autor [...] - Ten Cel QOR Ivanir Celso Orlando págs. 50/51, COP 3, evento 1. Dessa forma, diante da vinculação/congruência da acusação/conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição e atento aos limites da legalidade inerente ao exame do Poder Judiciário, verifico que a Administração Militar obedeceu às formalidades legais referentes à constituição do ato administrativodisciplinar ora combatido, sendo a apelante submetida à regular Sindicância Administrativa-Disciplinar, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo, todavia, elidido a acusação que pesou em seu desfavor. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho na íntegra o voto do eminente Juiz Relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Juiz Relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato